Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724319-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE DANTAS SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Não houve interposição de recurso. No link que daria acesso à petição de agravo, foi juntada apenas a guia para pagamento de custas. À Secretaria para cancelar a distribuição do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator